Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO. INCLUSÃO DA EXECUTADA. BEM CONSTRITO. INDICAÇÃO DO EXEQUENTE. SUJEIÇÃO PASSIVA ADEQUADA (§ 4o DO ART. 677 DO CPC). ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E NÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO AVENTADA INOPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO (ART. 131 DO CPC). FRAUDE PROCESSUAL. INDUZIMENTO DA EMBARGANTE A INGRESSAR COM A PRESENTE DEMANDA. TESE RECHAÇADA NA ORIGEM. ACERTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PRELIMARES REJEITADAS. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEL. EMBARGOS FUNDADOS EM ALEGADO ERRO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. EDIFICAÇÕES DA EMBARGANTE. IMAGENS ILUSTRATIVAS. REFERÊNCIA DO LAUDO À EXISTÊNCIA DE OUTROS POSSUIDORES. INCLUSÃO DE IMÓVEL POSSUÍDO PELA EMBARGANTE. INOCORRÊNCIA. ATO CONSTRITIVO QUE INCIDE SOBRE IMÓVEL DA EXECUTADA. PRESERVAÇÃO, AINDA QUE ALGUM VÍCIO SE CONSTATASSE NO LAUDO DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO FUNDIÁRIA NO DISTRITO FEDERAL. PRECAUÇÕES. MODIFICAÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO DO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA FRAUDE PROCESSUAL ALEGADA NESTA INSTÂNCIA. ACIONAMENTO DO ART. 40 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A composição do polo passivo nos Embargos de Terceiro é regida pelo disposto no § 4o do art. 677 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial”.
1.1. No caso, o ato constritivo aproveita apenas ao exequente, ora Apelante, não tendo o bem sido indicado pela executada, mas pelo próprio Apelante.
1.2. Ademais, a alegação de que a executada deveria integrar o polo passivo retrata tese de ocorrência de litisconsórcio passivo, a qual deveria ter sido suscitada em sede de contestação, nos termos do art. 131 do Código de Processo Civil, mas o foi apenas no bojo dos embargos de declaração opostos em face da sentença recorrida, resultando em preclusão da matéria.
2. Possível indução da embargante, pela executada, para que ingressasse em juízo com a presente demanda, porque fora convencida de que seu imóvel havia sido objeto de constrição, ou mesmo eventual auxílio na constituição de advogado para o patrocínio da causa não constituem a alegada fraude processual, conduta criminosa que pressupõe a inovação artificiosa no estado de lugar, coisa ou pessoa, a fim de induzir a erro o Juízo ou o perito (art. 347 do Código Penal).
3. Como destinatário da prova, compete ao juiz apreciar os requerimentos das partes destinados à composição do caderno probatório, devendo indeferir “as diligências inúteis ou meramente protelatórias”, na forma do art. 370 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil.
3.1. Caso em que instrução probatória se mostrou suficiente e apropriada para o deslinde da controvérsia, considerando os documentos apresentados pela Embargante na inicial, mormente o laudo de avaliação do imóvel penhorado, os dois mandados de verificação determinados e o laudo pericial confeccionado por expert nomeado pelo Juízo.
4. A questão meritória envolve Embargos de Terceiro opostos contra ato constritivo de imóvel deferido no bojo de cumprimento de sentença, em que também confeccionado laudo de avaliação do referido bem, o qual, segundo a tese da embargante, por conter imagens de edificações erigidas em gleba sobre a qual alega exercer posse, teria resultado em constrição indevida desse bem, razão porque formulou pretensão para o reconhecimento de sua posse e desconstituição da referida penhora.
4.1. A sentença recorrida acolheu os pedidos, surgindo o inconformismo manifestado no apelo em julgamento, segundo o qual ocorrera error in judicando, ante a clara distinção entre os imóveis da executada, objeto da constrição, e o lote ocupado pela Embargante, que dizem respeito a matrículas diversas.
5. Conforme decorre da inteligência do art. 674 do Código de Processo Civil, os Embargos de Terceiro têm por escopo assegurar àquele que não for parte no processo (tido como principal) o desfazimento ou a inibição de constrição originada de decisão judicial sobre bens “que possua ou sobre os quais exerça direito incompatível com o ato constritivo”.
6. Verifica-se um primeiro e evidente equívoco na tese da Embargante, haja vista que não há razão lógica para, em função de eventual equívoco na avaliação do bem penhorado, desconstituir-se a penhora, quando, em realidade, a medida adequada de invalidação ou desconstituição deve ser dirigida ao ato que estaria viciado, no caso, a avaliação.
6.1. E acerca do laudo de avaliação, conforme podemos constatar em análise atenta do seu conteúdo, não se verifica que tenha ele incorrido no erro a que se refere a Embargante, nisto residindo seu segundo equívoco.
6.1.1. As 3 (três) últimas fotos inseridas na última folha do laudo serviram apenas para demonstrar que, após o final da propriedade da executada, há edificações na gleba contígua, com “construções e subdivisões” que o meirinho atribuiu a “possuidores diversos da requerida”, de acordo com informação que lhe foi passada pelo Embargado, enquanto nas laudas anteriores as fotos são acompanhadas de descrição e referência expressa ao imóvel da executada, que era o objeto de avaliação.
6.1.2. Os autos de dois mandados posteriores de verificação reiteraram não ter havido a inclusão, como objeto de avaliação, da gleba cuja posse seria exercida pela Embargante.
6.2. O ilustre perito nomeado pelo Juízo, a despeito da demonstração de muito esmero na desincumbência do encargo que lhe foi confiado, com fundamentação técnica consistente e inúmeras ilustrações esclarecedoras postas no laudo, acabou por incorrer no mesmo erro da Embargante, ao supor que o simples fato de ter constado no laudo de avaliação do imóvel penhorado fotos de edificações do terreno da Embargante seria indicativo de que a avaliação promovida pelo Oficial de Justiça teria incluído as glebas em que erigidas tais construções.
6.3. Ao revés, conforme se verifica no laudo de avaliação do Oficial de Justiça e no segundo auto de verificação, assim como demonstrado na perícia, a avaliação realizada sequer incluiu toda a área penhorada que é de propriedade da executada.
6.4. Constatação, todavia, de que, , embora o laudo de avaliação não contenha o vício aventado pela Embargante, isto é, não se revele como instrumento tendente a materializar futura ofensa ao alegado direito possessório da Embargante, por meio de eventual arrematação indevida, porque não incluiu na avaliação o imóvel sobre o qual ela afirma exercer posse, há de se concluir, como corolário do que acima expomos, que o referido documento é imprestável como fonte para referendar a adequada avaliação do bem penhorado.
6.4.1. Embora, considerado o conteúdo da impugnação recursal e os limites da atuação do julgador, não caiba qualquer provimento judicial em relação a tal ponto nesta sede recursal, deixando-se aqui registrado, de qualquer sorte, apenas a título de obiter dictum, que há evidente necessidade de que se promova uma correta avaliação do bem penhorado para o prosseguimento seguro do cumprimento de sentença, levando-se a cabo a expropriação do bem penhorado a fim de saldar o débito exequendo.
7. Por relevante, há de se registrar a conturbada e confusa situação registral que envolve tanto a matrícula na qual registrada a gleba cuja proteção possessória postula a Embargante (que não tem transcrição do título aquisitivo na matrícula), e a matrícula em que registrados os títulos translativos de propriedade das glebas adquiridas pela executada.
7.1. Constatação de completa desconformidade com os princípios registrais fundamentais trazidos pela Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/1973), mormente os da especialização objetiva e da unitariedade, que têm por função identificar plena e perfeitamente o imóvel no território em que situado, cada qual com seu registro próprio e estabelecimento dos seus limites e confrontações, para possibilitar sua apropriada distinção dos demais.
8. A rigor, o exame do recurso, com a solução da respectiva controvérsia, dispensaria todas essas considerações adicionais, bastando a constatação e conclusão, como fizemos, de que o laudo de avaliação do imóvel penhorado não incluiu a gleba cuja posse vindica a Embargante, tampouco esse eventual defeito do laudo de avaliação implicaria a desconstituição do ato constritivo, que incide expressamente sobre frações de terra da executada, relativas a matrícula diversa, mas, tão somente, resultaria na invalidação e refazimento da própria avaliação que se considerasse incorreta.
8.1. Não obstante, consignamos essas razões laterais com o escopo de chamar à atenção para a permanente preocupação que deve ter o Judiciário com a consabida confusão fundiária no Distrito Federal, onde há profusão de ocupações de terras públicas e privadas e parcelamento irregular do solo, de modo que é preciso estar atento para que o processo não seja utilizado como instrumento de legitimação dessas condutas.
9. O pedido subsidiário o Apelante quanto à modificação do arbitramento dos honorários advocatícios, para que seja feito por equidade ou com base no proveito econômico, o qual corresponderia ao valor da dívida exequenda, deve ser declarado prejudicado, ante o acolhimento do pedido principal (improcedência dos pedidos formulados nos Embargos de Terceiro).
10. Não se verifica que o Embargado/Apelante tenha praticado qualquer conduta com dolo de prejudicar a parte Embargante/Apelada, ou outra conduta descrita no mencionado dispositivo legal, tendo se limitado ao exercício constitucional de seu direito de ação, desempenhando no processo os atos necessários a esse exercício.
11. Já nesta sede recursal, o Apelante peticionou alegando provável atuação da executada para induzir a erro o Juízo e frustrar a execução, tendo descrito fatos graves que, em tese, consubstanciariam o crime de fraude processual (art. 347 do Código penal), o que impõe o acionamento do art. 40 do Código de Processo Penal, remetendo-se cópia dos autos ao Ministério Público.
12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro. Sucumbência invertida, com a majoração dos honorários, na forma dos §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil.